Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em razão da r. sentença que, em sede de arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados por DIRCEU DE FARIA. Em seu recurso, o Apelante, inicialmente, requer a suspensão do feito em razão da afetação da matéria ao rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.895.486/DF), com determinação de suspensão em todo o território nacional de processos que tratem da expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem que haja a comprovação prévia de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. No mérito, diz que houve autorização para expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário e partilha, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Invocando a sistemática do Código de Processo Civil de 1975 e de 2015, diz que de modo algum se permite que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Ao final, juntando precedentes de jurisprudência e trazendo à discussão dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto n. 34.982/13 e da Lei de Execução Fiscal, pede que o recurso seja recebido no duplo efeito e que seja reformada a r. sentença na parte em que determinou a expedição e entrega do formal de partilha sem prova da quitação do ITCD e outros débitos tributários devidos pelo espólio, condicionando-se a entrega desses documentos à prévia comprovação da regularidade fiscal ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia. Apelante isento do preparo. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a r. sentença foi publicada em 4.11.2020 (ID 25017704), e o recurso de apelação foi interposto em 24.3.2021, de forma a se constar a intempestividade do recurso. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator